Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700850-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MANOEL GERVASIO PINHEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo credor, BRB Banco de Brasília S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial nos sistemas conveniados, na execução autuada sob o no 0739496-54.2022.8.07.0001. Não há pedido de liminar. Preparo em ID 67830718. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e